Tribunal: TJES
Processo: 5003239-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. ÚNICO BEM MÓVEL. RECORRENTE COMO ÚNICA HERDEIRA. TRANSFORMAR O ALVARÁ JUDICIAL EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. DESNECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Demonstrado que o veículo indicado nos autos é o único bem móvel que se encontra em nome do falecido e a agravante é sua única herdeira, não há que se falar na necessidade de transformar o alvará judicial em arrolamento sumário. Precedentes deste Eg. TJES.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003239-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA MARTINS BARBOSA

AGRAVADO: JONES MARTINS BARBOSA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. ÚNICO BEM MÓVEL. RECORRENTE COMO ÚNICA HERDEIRA. TRANSFORMAR O ALVARÁ JUDICIAL EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. DESNECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Demonstrado que o veículo indicado nos autos é o único bem móvel que se encontra em nome do falecido e a agravante é sua única herdeira, não há que se falar na necessidade de transformar o alvará judicial em arrolamento sumário. Precedentes deste Eg. TJES.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003239-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDA MARTINS BARBOSA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA MARTINS BARBOSA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que determinou a conversão da ação de alvará judicial por ela manejada no rito de arrolamento sumário.

Segundo sustenta a agravante (id. nº 7657651), ingressou com a ação de alvará judicial buscando obter autorização judicial para transferência junto ao Detran/ES do automóvel VW/FOX 1.6 HIGHLINE GII, ano de fabricação 2014, cor vermelha, Renavam 00597667420, Placas OYD-4648/ES, Chassi 9BWAB45Z4E4108575, avaliado no valor de R$ 41.273,00 (quarenta e um mil duzentos e setenta e três reais), de titularidade do seu falecido genitor, o qual era viúvo à época do óbito e não deixou companheira ou outros filhos.

Assim, por ser a única herdeira e inexistindo outros bens, a não ser o referido veículo, a ação de alvará judicial é a medida processual adequada para o fim pretendido, especialmente porque a questão se subsume ao disposto na Lei n° 6.858/80.

Na hipótese, calha salientar que o entendimento adotado pelo MM. Juiz
a quo
, ao determinar a
conversão da ação de alvará judicial no rito de arrolamento sumário,
vai de encontro com o entendimento sedimentado por este Eg. TJES, como se vê dos seguintes precedentes:

[...] 1. - Herdeira que busca a expedição de alvará para alienação de automóvel que é o único bem deixado pelo falecido e de pequeno valor. 2. -
Hipótese de interpretação sistemática e extensiva dos artigos 649, 666 (correspondente ao art. 1.037, do CPC/1973) e 667, do Código de Processo Civil, c/c a Lei n. 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n. 85.845/81. Prosseguimento do processo nos termos do pedido inicial formulado pela recorrente
. 3. - Recurso provido. [...] (Agravo de Instrumento nº 5004689-08.2020.8.08.0000, Rel. Des.
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, J. 1º/7/2021 - grifei).

[...] 1. A presente demanda, regida sob o rito de jurisdição voluntária, visa obter autorização, por meio de alvará judicial, para transferir o único bem móvel (veículo) deixado pelo de cujus. 2.
Na espécie, não há necessidade de transformar o alvará judicial em arrolamento ou inventário, visto que o único bem móvel que se encontra em nome do falecido consiste em um automóvel usado, de baixo valor, além de que a viúva (meeira) e os dois filhos herdeiros (maiores e capazes) são concordes com os termos da inicial
. 3. Há de ser interpretado de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, no presente pedido de Alvará Judicial, em homenagem a economia e celeridade processuais, atendendo-se aos fins sociais. [...] (Apelação Cível nº 5000214-09.2022.8.08.0042, Rel. Des. Subst.
ANSELMO LAGHI LARANJA
, Primeira Câmara Cível, J. 14/12/2023 - destaquei).

Assim, não vislumbro a necessidade de transformar o alvará judicial em
arrolamento sumário,
visto que, pelo que se vê dos autos, o veículo citado é o único bem móvel que se encontra em nome do falecido e a agravante é sua única herdeira.

Por todo o exposto,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida que converteu
o alvará judicial em
arrolamento sumário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.